Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741334-95.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDO: ANTONIO TRINDADE DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. 1.1. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o autor apenas demonstra que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 1.2. Segundo a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser feita in statu assertionis, vale dizer, com base na simples afirmação do autor feita na petição inicial. 1.3. No caso, o interesse de agir do autor subsiste para a aferição da extensão dos valores a serem efetivamente devolvidos e os descontos a serem realizados no montante a ser restituído. 1.4. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir. 2. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2.1. Tendo sido conferido às partes a oportunidade de produção de provas, diante das alegações tecidas na petição inicial e na réplica, não se verifica cerceamento de defesa do réu. 2.2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 3. A taxa de administração poderá ser exigida pela Administradora do Consórcio a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento, como prevê o art. 5o, §3o da Lei no 11.795/08. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento na Súmula no 538: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. 3.2. A cobrança da taxa de administração referente às cotas do consorciado desistente deve ocorrer de forma proporcional ao período em que permaneceu ao grupo, por não ser possível que a parte suporte integralmente pagamento da taxa de serviço que não continuará a usufruir, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor. 4. Ainda que prevista no contrato, a aplicação da cláusula penal está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. 5. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, e 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a validade da cláusula penal e a desnecessidade de comprovação de danos para sua incidência, bastando o mero inadimplemento. Aduz que o CDC não veda a prefixação de danos. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no REsp n. 2.113.414/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco merece prosseguir o recurso especial em relação à apontada ofensa do artigo 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). No ponto, a turma julgadora, à unanimidade, consignou que “o argumento do Réu contraria o próprio instrumento contratual, que estabeleceu na cláusula 3.6 do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão (ID 61244558 - pág. 7) sobre a desistência do consorciado, ser aplicável o art. 53, §2o, do CDC” (ID 64061460). Portanto, verifico que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009